Tribunal: TJES
Processo: 5002112-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pcontra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, afastando a obrigação do plano de saúde de fornecer assistência de enfermagem 24 horas por dia, mas mantendo a prestação do serviço por 12 horas diárias, além de sessões de fonoaudiologia e fisioterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada apresenta omissões ou contradições ao valorar laudos médicos distintos sobre a necessidade de assistência de enfermagem 24 horas por dia; (ii) avaliar se a alegação de falsidade do laudo apresentado pela operadora de saúde pode ser apreciada nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamenta-se expressamente no laudo médico mais recente, datado de 11/11/2022, que indica a necessidade de assistência de enfermagem por 12 horas diárias, em contraposição ao laudo anterior, de 29/10/2022, que recomendava 24 horas diárias. Assim, inexiste omissão ou contradição na decisão.

A alegação de falsidade do laudo apresentado pela operadora de saúde constitui inovação recursal, pois não foi suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, além de carecer de prova mínima que sustente a sua impugnação, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento não é admitida na ausência de vício de embargabilidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prevalência de laudo médico mais recente sobre laudos anteriores não configura omissão ou contradição na decisão judicial.

A alegação de falsidade documental não pode ser analisada em embargos de declaração quando não foi oportunamente suscitada nem instruída com prova mínima.

A mera finalidade de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 373, II, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.537.301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/08/2015, DJe 23/10/2015; STJ, EDcl no REsp n. 1.958.465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11/12/2024, DJEN 29/1/2025; STJ, EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/02/2017, DJe 20/02/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002112-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SARAH CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, afastando a obrigação do plano de saúde de fornecer assistência de enfermagem 24 horas por dia, mas mantendo a prestação do serviço por 12 horas diárias, além de sessões de fonoaudiologia e fisioterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada apresenta omissões ou contradições ao valorar laudos médicos distintos sobre a necessidade de assistência de enfermagem 24 horas por dia; (ii) avaliar se a alegação de falsidade do laudo apresentado pela operadora de saúde pode ser apreciada nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamenta-se expressamente no laudo médico mais recente, datado de 11/11/2022, que indica a necessidade de assistência de enfermagem por 12 horas diárias, em contraposição ao laudo anterior, de 29/10/2022, que recomendava 24 horas diárias. Assim, inexiste omissão ou contradição na decisão.

A alegação de falsidade do laudo apresentado pela operadora de saúde constitui inovação recursal, pois não foi suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, além de carecer de prova mínima que sustente a sua impugnação, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento não é admitida na ausência de vício de embargabilidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prevalência de laudo médico mais recente sobre laudos anteriores não configura omissão ou contradição na decisão judicial.

A alegação de falsidade documental não pode ser analisada em embargos de declaração quando não foi oportunamente suscitada nem instruída com prova mínima.

A mera finalidade de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 373, II, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.537.301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/08/2015, DJe 23/10/2015; STJ, EDcl no REsp n. 1.958.465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11/12/2024, DJEN 29/1/2025; STJ, EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/02/2017, DJe 20/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SA
RAH CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão juntado ao Id 9777057, proferido pela 4ª Câmara Cível sob a relatoria da e. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5002112-52.2023.8.08.0000, o qual deu provimento parcial ao recurso interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, afastando a determinação de que o plano de saúde fornecesse técnico em enfermagem 24 horas por dia, mantendo, contudo, a obrigação de prestar assistência por 12 horas diárias, além da fonoaudiologia três vezes por semana e fisioterapia sete vezes por semana.

A embargante sustenta que o julgado apresenta omissões e contradições, destacando os seguintes pontos: (i) a decisão embargada desconsiderou provas relevantes constantes nos autos, especialmente o laudo médico emitido em 29/10/2022 pelo Dr. Jacinto Leonardo Belinassi (CRM-ES 10424), que recomendava acompanhamento por técnico de enfermagem 24 horas por dia, fonoaudiólogo três vezes por semana e fisioterapia sete vezes por semana; (ii) a família da embargante desconhece o laudo apresentado pela Unimed, supostamente emitido em 11/11/2022, o qual teria fundamentado a decisão reformadora do acórdão, e questiona a autenticidade do documento, alegando que a assinatura do médico teria sido copiada de outro laudo e colada no documento apresentado pela operadora de saúde; (iii) a saúde dos genitores da embargante não lhes permite prestar os cuidados adequados, pois a mãe sofre de artrite reumatoide e fibromialgia, enquanto o pai enfrenta depressão profunda, não possuindo capacitação técnica para manusear os equipamentos médicos necessários à sobrevivência da paciente; (iv) a decisão recorrida, se mantida, colocará a vida da embargante em risco iminente, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e do dever do Estado de garantir a proteção à vida.

Requer provimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes para que seja restabelecida a decisão do Juízo de primeiro grau, garantindo a manutenção da assistência de enfermagem 24 horas por dia, conforme determinado na tutela de urgência deferida, e alternativamente, caso não seja acolhido o pedido principal, pugna pelo prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais, especialmente os artigos 1.022, II, 489, §1º, IV, 373, I e 374 do CPC, além dos artigos 1º, III, 5º, XXXV, LV e 93, IX da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, ao reexame de provas ou ao rediscutir do mérito da decisão.

De início já destaco que não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Vejamos ementa do Acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA. SERVIÇO DE HOME CARE. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a fornecer tratamento em parâmetros não prescritos pelo médico responsável por acompanhar a paciente.

2) Ao observarmos o Laudo mais recente trazido aos autos, datado de 11/11/2022 assinado pelo pediatra Dr. Jacinto Leonardo Belinassi (CRM-ES 10424), juntado no ID 4421154, verifica-se a indicação de Fisioterapeuta – 5 x na semana, Fonoterapeuta – 2x na semana e técnico de enfermagem 12h por dia, não 24h por dia.

3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “[...] o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares [...]” devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a “[...] real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente [...] e a solicitação do médico assistente” (REsp n. 1.537.301/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015.)

3) A determinação exarada pelo magistrado
a quo
, no sentido de que o plano forneça à agravada o serviço técnico de enfermagem 24 horas por dia deve ser afastada, porém, deve ser mantido o serviço de técnico em enfermagem 12 horas por dia, bem como Fonoaudiólogo 3 vezes por semana, e Fisioterapia 7 vezes na semana.

4) A agravada não trouxe laudo atualizado aos autos e sequer apresentou contrarrazões ao recurso, embora intimada para tal. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

O acórdão fundamentou-se expressamente no laudo mais recente presente nos autos – emitido em 11/11/2022 pelo pediatra Dr. Jacinto Leonardo Belinassi (CRM-ES 10424) –, que indicava a necessidade de técnico de enfermagem por 12 horas diárias, e não 24 horas, além de fisioterapia cinco vezes por semana e fonoaudiologia duas vezes por semana.

A embargante afirma que a decisão embargada desconsiderou provas relevantes constantes nos autos, especialmente o laudo médico emitido em 29/10/2022 pelo Dr. Jacinto Leonardo Belinassi (CRM-ES 10424), que recomendava acompanhamento por técnico de enfermagem 24 horas por dia, fonoaudiólogo três vezes por semana e fisioterapia sete vezes por semana.

A decisão embargada não desconsiderou provas constantes nos autos, como alega a recorrente, mas sim, valorou adequadamente a prova mais atualizada, conforme dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil, que estabelece o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz.

O laudo mais recente constante nos autos (Id 4421154), emitido em 11/11/2022, foi assinado pelo mesmo médico responsável pelo laudo de 29/10/2022, Dr. Jacinto Leonardo Belinassi (CRM-ES 10424), que é o médico assistente da embargante. Esse laudo atualizado apresentou nova recomendação clínica, indicando que o suporte técnico de enfermagem necessário à embargante seria de 12 horas diárias, e não 24 horas.

A evolução do quadro clínico do paciente pode modificar as indicações médicas, e compete ao Judiciário decidir com base na melhor evidência disponível no momento do julgamento. Assim, ao contrário do alegado, não há omissão ou contradição, mas tão somente a prevalência de um documento médico atualizado.

Portanto, não há vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.

A embargante sustenta que desconhece o laudo de 11/11/2022 e levanta suspeitas sobre sua autenticidade, alegando que a assinatura do médico teria sido copiada de outro documento.

Primeiramente, trata-se de
inovação recursal
, uma vez que a parte ora embargante não aventou a referida dúvida acerca da autenticidade da prova em contrarrazões do agravo. Ademais, não há nos autos qualquer prova pericial ou indício concreto que sustente essa alegação, e nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe à parte que alega a falsidade do documento, devendo esta produzir elementos mínimos de prova que demonstrem a suposta irregularidade.

Os argumentos da embargante evidenciam apenas o seu inconformismo com a decisão proferida, sendo incabível a reanálise da matéria nos estreitos limites dos embargos de declaração. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o mero descontentamento com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos. (EDcl no REsp n. 1.958.465/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 29/1/2025.)

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Ressalte-se que a presente decisão não impede a embargante de buscar novamente tutela provisória em caso de modificação relevante de seu quadro clínico, cabendo ao Juízo competente a análise da superveniência dos requisitos para eventual deferimento.

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.